Tribunal: TJSP
Processo: 2238852-46.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA L. 11343/06). Pretensão de desconstituição do julgado, para absolvição do réu. Deferimento parcial. Autoria e materialidade demonstradas com relação ao delito de tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Inexistência de provas quanto a possível liame subjetivo do acusado com o adolescente. Para a

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33, CAPUT, E 35 DA L. 11343/06). Pretensão de desconstituição do julgado, para absolvição do réu. Deferimento parcial. Autoria e materialidade demonstradas com relação ao delito de tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Inexistência de provas quanto a possível liame subjetivo do acusado com o adolescente. Para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei de Drogas, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. Entendimento consolidado e pacífico dos tribunais superiores e deste E. Tribunal. Ausência de demonstração, in casu, da associação estável, que não se confunde com a coautoria (art. 29, CP). Decisão manifestamente contrária à evidência dos autos e ao texto legal. Dosimetria. Em razão do redimensionamento da pena decorrente da absolvição, mostra-se cabível a aplicação do art. 33, §4o, da Lei de Drogas, já que preenchidos os requisitos legais. Réu que era primário e sem maus antecedentes, sem prova de que se dedicava à atividade criminosa ou integrava organização ou associação para o tráfico. Cabimento, ademais, da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito. Revisão criminal parcialmente deferida.